Tribunal: TJSP
Processo: 1004498-81.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Negativação indevida – Sentença de improcedência, ao argumento de preexistência de negativações anteriores – Inconformismo da autora – Cabimento, em parte – Negativações indevidas caracterizadas – Prescrição em relação à primeira negativação, pois decorrido prazo superior a três anos para ajuizamento da demanda – Inocorrência de prescrição em relação à segunda negativação –

Ementa:
APELAÇÃO – Negativação indevida – Sentença de improcedência, ao argumento de preexistência de negativações anteriores – Inconformismo da autora – Cabimento, em parte – Negativações indevidas caracterizadas – Prescrição em relação à primeira negativação, pois decorrido prazo superior a três anos para ajuizamento da demanda – Inocorrência de prescrição em relação à segunda negativação – Responsabilidade das corrés caracterizada – Emissão de boleto equivocado que gerou quitação de contrato de terceiro no lugar de quitar o contrato do autora – Dano moral caracterizado – Dano in re ipsa – Fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto negativações posteriores influem na fixação da indenização – Sentença modificada – Sucumbência invertida – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004498-81.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SILVIA DE ASSIS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CIVESA VEÍCULOS S/A e BANCO
GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038 - Voto no 3.316
2
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038
Apelante: Silvia de Assis Santos
Apelados: Civesa Veículos S/A e Banco GMAC S/A
Comarca de Origem: Araras
Juiz da Vara de origem:Rodrigo Peres Servidone Nagase
Voto no 3.316
APELAÇÃO – Negativação indevida – Sentença de improcedência, ao
argumento de preexistência de negativações anteriores – Inconformismo
da autora – Cabimento, em parte – Negativações indevidas caracterizadas
– Prescrição em relação à primeira negativação, pois decorrido prazo
superior a três anos para ajuizamento da demanda – Inocorrência de
prescrição em relação à segunda negativação – Responsabilidade das
corrés caracterizada – Emissão de boleto equivocado que gerou quitação
de contrato de terceiro no lugar de quitar o contrato do autora – Dano
moral caracterizado – Dano in re ipsa – Fixação da indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto negativações posteriores influem
na fixação da indenização – Sentença modificada – Sucumbência
invertida – Recurso provido, em parte.
A r. Sentença de fls. 303/305 julgou improcedente a demanda proposta por
SILVIA DE ASSIS SANTOS em face de CIVESA VEÍCULOS S/A e BANCO GMAC
S/A. Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 23).
Inconformada, recorre a autora. Sustenta que a sentença não analisou os
fatos controvertidos e quando ocorreu a segunda negativação não havia restrição anterior,
sendo certo que em relação à primeira, quando aconteceu, a anotação preexista, oposta pelo
Banco BMG, não era legítima, como demonstrado nos autos do processo n.
1000136-41.2015.8.26.0038. Por tudo, a Súmula 385 do STJ não foi equivocadamente
aplicada. Ademais, em razão dos erros da apelada, ficou sem a maior parte do dinheiro do
seguro, restou com uma dívida de quase R$20.000,00 (vinte mil reais) e recebeu centenas
de ligações e cartas de cobranças, além de ter o nome negativado. O erro da apelada foi
direcionar o dinheiro do seguro para quitar contrato de terceiro e daí advieram os danos
sofridos. Daí o pedido de procedência da demanda.
O Banco GMAC, em resposta, aduz que a autora já ingressou com demanda,
que entende conexa, autos n. 1005954-71.2015.8.26.0038, em face da seguradora
responsável pelo repasse. Referida demanda foi julgada improcedente, e por isso entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038 - Voto no 3.316
3
que estes autos devem ser remetidos àquela vara ou extinto, para evitar decisões
conflitantes. No mais, o Banco sustenta que apenas emitiu boleto de quitação mediante
pedido administrativo da Concessionária, sem ciência dos equívocos cometidos pela
Concessionária, razão pela qual sustenta não ser responsável pela indenização pretendida.
A CIVESA VEÍCULOS S/A também responde ao recurso. Sustenta,
inicialmente, ilegitimidade de parte, pois as cobranças seriam do Banco GMAC e, no mais,
defende a sentença, pois sustenta que a autora possuía negativações anteriores ao
apontamento discutido nestes autos, pois além das negativações do Banco BMG existiam
outras. Argumenta, ainda, com prescrição, pois extrapolado o prazo de três anos
estabelecido na legislação e culpa de terceiro.
A tentativa de conciliação restou frustrada, conforme certidão de fl. 377.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Afasto alegação de conexão, pois os feitos na origem foram julgados e ainda
que os fatos sejam os mesmos, as partes são diversas, com outro fundamento para o pleito
de indenização.
A autora ingressa com a presente demanda ao argumento de que teve seu
veículo furtado no dia 16/04/2015 e deu entrada do sinistro junto à seguradora. Aos
13/05/2015 a seguradora disse que o financiamento estava quitado e depositou na conta da
autora o valor de R$9.216,14 (nove mil duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos), a
título de saldo remanescente. Todavia, a partir de junho de 2015 passou a receber
cobranças do Banco GMAC e teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito,
pela parcela de maio de 2015.
Informa, ainda, a autora, que na demanda proposta contra a seguradora, o
Banco respondeu ofício do juízo e esclareceu que o boleto foi enviado conforme solicitado
pela Concessionária e o funcionário da concessionária foi quem solicitou o boleto
equivocado. Por conta desses erros ficou com o nome negativado, com as consequências
daí advindas. A parcela de n. 16, no valor de R$877,45 (oitocentos e setenta e sete reais e
quarenta e cinco centavos) foi a que ensejou restrição em junho de 2015. Ao final, pede a
autora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038 - Voto no 3.316
4
"Seja a ação julgada totalmente PROCEDENTE, condenando os requeridos
ao pagamento de indenização pelos DANOS MORAIS causados a
Requerente, e tendo-se em consideração que ela nada contribuiu para o
dano, bem como a inércia do Requerido em tomar atitudes mesmo após
reconhecer o equívoco que causou, bem como o prazo de 3 (três) anos que o
nome da Autora encontra-se maculado, sugere-se a título de indenização o
valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais);" (fl. 09).
O douto magistrado julgou improcedente a demanda, por entender que se
trata de pedido de dano moral e a autora apresenta anteriores negativações.
Pois bem.
Indisputável nos autos tratar-se exclusivamente de pedido de dano moral,
por conta de negativação indevida, mesmo porque as cobranças anteriores dizem com a
mesma dívida. O pedido inicial, portanto, vem fundado na negativação indevida, pois as
consequências referidas a fl. 333 dizem exatamente com os efeitos da negativação.
Em relação à legitimidade passiva, afasta-se a preliminar, porquanto a
autora imputa às rés responsabilidade pelo ocorrido e isso basta para legitimá-las ao
processo, conforme a teoria da asserção, adotado pelo Código de Processo Civil. Se são
responsáveis ou não, isso é matéria de mérito.
Em relação à prescrição o prazo é mesmo de três anos, consoante
entendimento consolidado no STJ:
"(...)5. No que se refere à prescrição (art. 27 do CDC e arts. 205 e 206 do
Código Civil), o entendimento do STJ é pacífico no sentido de ser trienal o
prazo para eventual reparação de danos por inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes em decorrência de relação contratual. Confira-
se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038 - Voto no 3.316
5
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido
reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria
a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, carece de interesse processual
a recorrente. 2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de
indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou
assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade
extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, V,
do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da
demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade
decorrente de fato do produto ou do serviço. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe
15/12/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE
NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. SÚMULA No 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida
por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de
adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe
aplicável o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC. Aplicação da Súmula no
83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 51.404/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014).
(AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.294.478 - RS (2011/0155920-8)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 20/04/2017)".
(grifo nosso).
Nesta quadra, informa a parte autora, na inicial, que o apontamento indevido
foi realizado em junho de 2015 (fl. 03) e excluída no mês de julho de mesmo ano (fl. 281).
Em relação a tal apontamento, portanto, proposta a demanda aos 16/07/2018 ocorreu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038 - Voto no 3.316
6
prescrição.
Nada obstante, a segunda negativação não foi alcançada pela prescrição.
No que respeita à negativação, o documento de fls. 281/282 informa as
seguintes restrições: Banco BMG, com inclusão em 23/102014 e exclusão aos 08/04/2019;
Banco BMAC com inclusão aos 02/06/2015 e exclusão aos 18/08/2015; SP-Cas/lojas
Seller, com inclusão aos 07/07/2015 e exclusão aos 29/07/2015; Banco GMAC, com
inclusão aos 21/06/2017 e exclusão aos 11/10/2018; SP-AMR, com inclusão aos
28/05/2018 e exclusão aos 20/06/2018 e outra incluída aos 28/12/2018 e excluída aos
07/01/2019. Há também um título protestado, com inclusão aos 12/09/2014 e exclusão aos
14/08/2015, bem como uma inclusão no SPCP promovida pela SP-AMR aos 28/05/2019 e
ainda não excluída.
Nesse contexto, verifica-se que por ocasião da primeira inclusão havia
negativação anterior pelo Banco BMG; por ocasião da segunda negativação, durante o
período de negativação outra foi promovida, pelas Lojas Seller, remanescendo até uma
uma negativação pelos Supermercados Pague Menos.
Ocorre que a negativação promovida pelo Banco BMG foi considerada
ilegítima, conforme cópia de decisão que se anexou aos autos (fls. 296/302), de maneira
que por ocasião do segundo apontamento do Banco BMG não havia restrição anterior. A
restrição ocorreu durante o período de permanência dessa segunda restrição.
Destarte, não se pode afastar o conhecimento da matéria ao argumento de
restrição anterior, de maneira que passo ao exame da matéria com fundamento no art.
1.013, §1o, do CPC.
Nesta quadra, indisputável a responsabilidade das corrés pela negativação
indevida, responsabilidade essa solidária, pois como está claro, uma imputa à outra culpa
pelo evento, sendo certo que, no caso, ambas deram causa ao infortúnio, pois seja pelo fato
do funcionário da Concessionária ter encaminhado pedido equivocado, seja pelo fato da ré
não conferir a pretensão, impuseram à autora enorme desgaste, a que ela não deu causa,
pois comunicou o sinistro à Seguradora e pleiteou à Concessionária o boleto para
pagamento; todavia, o boleto encaminhado pelo Banco não era do contrato da autora e a
quitação ocorreu em outro contrato, havendo posteriormente solução.
De qualquer modo, foi a conduta das duas corrés que gerou a negativação
indevida promovida pelo Banco. Este, porque não recebeu, em razão do erro do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004498-81.2018.8.26.0038 - Voto no 3.316
7
participou; aquela porque também participou do erro na confecção do boleto, de maneira
que não havia motivo para a negativação.
Tratando-se de negativação indevida, dano in re ipsa, esta C. Câmara tem
fixado a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais); no caso, contudo, ainda que não haja
negativação anterior, há outras negativações, que podem e devem ser consideradas na
fixação da indenização, porquanto o que se indeniza é o abalo no nome, no crédito, e os
documentos demonstram que esse abalo foi menor, razão pela qual, para o caso dos autos,
fixo a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), contando-se correção monetária a
partir da data do Acórdão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação,
por se tratar de matéria contratual.
Anote-se que a fixação em valor inferior ao pretendido não induz
sucumbência parcial, porquanto se trata de fixação judicial e o pedido foi genérico.
Não há falar em abatimento do valor recebido, segundo consta,
indevidamente da seguradora, pois trata-se de crédito de terceiro não incluído na lide e que
não tem responsabilidade fixada neste julgado.
Por fim, inverte-se a sucumbência, respondendo as corrés pelas custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator